Tribunal: TJDFT
Processo: 0703885-62.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE PRECLUSÃO E DE NEGATIVA DE PRESTAÇAO JURISDICIONAL REJEITADAS. MÉRITO. COMODATO. INEXISTÊNCIA DO EXERCÍCIO DE POSSE POR PARTE DA COMODATÁRIA. MERA DENTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO. NOTIFICAÇÃO DA COMODATÁRIA PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. RECUSA INJUSTA. ESBULHO CARACTERIZADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS ERIGIDAS NO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DAS BENFEITORIAS ALEGADAS.

<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">1.<span style="font-size:14.0pt;
line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial"> Tendo em vista que o processamento do pedido de reconhecimento da usucapião fora indeferido em decisão saneadora, não se encontra configurada a preclusão a respeito da matéria, devendo ser, por conseguinte, admitida a discussão da questão no recurso de apelação.

<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">2.<span style="font-size:14.0pt;
line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial"> O processamento da pretensão de reconhecimento da usucapião, formulada incidentalmente em ação de reintegração de posse, acarreta a ampliação da lide e a necessidade de adoção de rito incompatível com a demanda de natureza possessória. 2.1. Não merece censura a decisão saneadora pela qual fora determinada o exame do pedido de reconhecimento da usucapião apenas como matéria de defesa.

<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">3.<span style="font-size:14.0pt;
line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial"> Em se tratando de imóvel objeto de comodato, e havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a posse alegada pela autora e a recusa indevida da comodatária quanto à desocupação do imóvel objeto do litígio, após sua notificação extrajudicial, correto o deferimento da proteção possessória vindicada na inicial.

<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">4.<span style="font-size:14.0pt;
line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial"> De acordo com o artigo 1.220 do Código Civil, “Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias”. 4.1. Não se desincumbindo a parte ré de comprovar a realização das benfeitorias alegadas na contestação, não há como lhe ser assegurado o direito a indenização a este título.

<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">5.<span style="font-size:14.0pt;
line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial"> Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados.